Tribunal: STF
Processo: HC 116826
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso. 



    HABEAS CORPUS – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO NA ORIGEM. O requisito alusivo ao esgotamento da jurisdição na origem é próprio à recorribilidade extraordinária, sendo inadequado em se tratando de impetração. 



    HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESEMBARGADOR CONVOCADO. Válida é a atuação de desembargador convocado, em substituição a titular, no Superior Tribunal de Justiça.